Tribunal: TJBA
Processo: 0000572-54.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000572-54.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVORENE MARIA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI e outros

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URANDI. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDORA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITO INDENIZATÓRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI MUNICIPAL Nº 19/2005. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PAGAMENTO DO ATS PELO MUNICÍPIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ILÍQUIDOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação simultâneos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal (professora) para: recálculo dos adicionais por tempo de serviço com pagamento das diferenças retroativas; indenização por licença-prêmio não concedida; recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS sobre as verbas pleiteadas; e pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora ainda em atividade; (ii) a servidora possui direito à aplicação de critérios de cálculo do adicional por tempo de serviço previstos em leis municipais anteriores já revogadas; e (iii) se o Município deve proceder à retificação no cálculo dos adicionais por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A conversão em pecúnia de licença-prêmio somente é admitida aos servidores que não mais possam fruí-la, por aposentadoria ou exoneração, conforme entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, não sendo cabível para servidor em atividade.

4 - Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo o adicional por tempo de serviço observar exclusivamente os critérios da legislação vigente.

5 - O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (efeito cascata), impedindo a aplicação cumulativa de percentuais e bases de cálculo de leis revogadas.

6 - A análise dos contracheques comprova falha no cálculo dos adicionais por tempo de serviço em desconformidade com o art. 44, parágrafo único, da Lei Municipal nº 19/2005, sendo devido o recálculo conforme o percentual de 1% ao ano sobre o vencimento básico após cinco anos de serviço.

7 - O recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação do ente público empregador, nos termos do art. 30, I, "a", da Lei nº 8.212/91, constituindo consectário lógico do reconhecimento de diferenças salariais.

8 - De ofício, impõe-se a adequação dos consectários legais da condenação para que, sobre os valores devidos, incida correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

9 - Em se tratando de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. A majoração recursal (art. 85, § 11, CPC) também observará esse diferimento.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recursos conhecidos e não providos. Sentença parcialmente reformada de ofício para: (i) adequar os consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação; e (ii) determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência seja diferida para a fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 37, XIV e XV; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; Lei nº 8.212/91, art. 30, I, "a"; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 19/2005, art. 44, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 870.947/SE; STJ, REsp 1.881.283; STJ, AgInt no REsp 1.901.702/AM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000572-54.2016.8.05.0268
, em que figuram como Apelantes e reciprocamente Apelados
IVORENE MARIA LISBOA
e o
MUNICÍPIO DE URANDI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça